Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003822-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA ECONOMIA - CNPJ: 06.089.432/0001-05 (EMBARGANTE), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU
O

PEDIDO
D
E
TUTELA DE URGÊNCIA – DES
TRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL
–

ABSTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS DEGRADAÇÕES -
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL
– MEDIDAS CABÍVEIS

– POSSIBILIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

Diante do
s elementos de prova colacionados nos autos originários, que indicam,
a priori
, a ocorrência de destruição de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental
, cabível a concessão da liminar consubstanciada na
regularização ambiental da propriedade rural
, eis que o
perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Produtores da Rodovia da Economia, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001640-42.2019.8.11.0044, deferiu os pedidos liminares formulados pelo
Parquet
.

O Requerente aduz, em síntese,
a ausência de probabilidade de direito e perigo de demora na demanda, de forma a ensejar a reforma da decisão prolatada.

Defende que a decisão não possui fundamentação adequada, bem como que não houve comprovação efetiva da ocorrência de dano ambiental e nexo de causalidade entre a conduta perpetrada por si e os danos constatados pelo órgão ambiental.

Argumenta que “o próprio auto de infração não explicita de forma clara a amplitude do suposto dano e o alinhamento do exercício das atividades em relação a construção do nexo de causalidade, apenas expõe de forma subjetiva e sem a motivação técnica necessária o que segundo o próprio órgão seriam apenas indicativos de desmatamento”.

Verbera que “em se tratando de situação estável e de baixo impacto exercida pelos pequenos produtores rural, através da Associação, que perdura há anos, inexiste o perigo da demora”.

Alega que não há descrição específica da conduta ambiental ilegal cometida, bem como pela lavratura genérica do auto de infração.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso interposto a fim de modificar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

No id.
203554681
consta a decisão que
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
sem
efeito ativo.

Da decisão, o Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, que restaram rejeitados (id. 222450650).

Contraminuta ofertada pela parte agravada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
pretende o Recorrente a reforma da decisão
,
que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001640-42.2019.8.11.0044, deferiu os pedidos liminares formulados pelo
Parquet
.

Na decisão proferida
,
o Juízo

a quo
assim consignou:

“
[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública, DEFIRO, por ora, a LIMINAR pleiteada, para o fim de DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar qualquer atividade na área afetada, devendo a mesma ser preservada/isolada, adotando-se perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (cadastro no SICAR, adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso (PRA-MT), providenciando, se necessário, eventual Proposta de Compensação de Reserva Legal, colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária ao qual fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a partir da citação.

Defiro a averbação desta lide na matrícula do imóvel onde ocorreu a degradação ambiental e defiro a inversão do ônus probatório.

No mais, RECEBO a inicial, nos termos do art. 2 da Lei n. 9.605/98 e DETERMINO:

CITE-SE o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, querendo, constando dos mandados as advertências legais.

Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para que realize vistoria e fiscalize o cumprimento desta decisão, bem como informe as providências adotadas”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
decretar a medida liminar requerida

pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública, qua
l seja a r
e
gularização ambiental da
propriedade do Agravante.

No caso dos autos, o deferimento
dos pedidos
, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese,
de
destruição de 49 (quarenta e nove) hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental.

Desde já, anota-se que a decisão ora objurgada comporta ratificação.

Isso, pois, colhe-se dos autos a constatação
que o Ministério Público Estadual, ora Agravado, comprova a propriedade do imóvel rural em questão, bem como os elementos de materialidade e nexo de causalidade, de forma que os indícios constantes nos autos, até o presente momento, são suficientes para autorizar a concessão das medidas vertidas na inicial.

Soma-se a isto, o fato de que as medidas deferidas pelo juízo a quo observaram o risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso nada seja feito neste momento, há maior risco de impossibilidade de retorno da área degradada ao status quo ante.

Além do mais, os documentos carreados no ajuizamento da ação gozam de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

Registra-se, ademais,
que
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
ILEGITIMIDADE - NÃO COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DO PRAD

– EMBARGO DA ÁREA DEGRADA- PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

{...}
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa
dano
ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte. (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)

Agravo desprovido.

(N.U 1018423-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)
”.

Além do mais, é cediço que
o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999). (N.U 0000087- 23.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)
.
”

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
r
a
tificada
, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,

NEGA-SE
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
,
para
manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024